Tribunal: TJES
Processo: 0001374-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001374-92.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO AUGUSTO LEONEL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 302
, §
3
º, E
303,
C/C
§ 1°,
INCISO I, DO ARTIGO
302,
TODOS DO CTB, EM CONCURSO
MATERIAL
.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODALIDADE CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA
COMPROVADA
. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INOCORRÊNCIA NO DIREITO PENAL.
PENA
-
BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em Juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito.

2
.
Da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Essas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (
in
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

3
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO AUGUSTO LEONEL DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
)
no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 20h20min, na Rodovia 282, bairro Coronel Borges, em frente ao morro do lixo, nesta cidade, o
d
enunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação e estando sob a influência de álcool, que resultou na morte de Maria da Penha da Silva Conceição, conforme laudo de exame cadavérico de f
l
. 86.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na vítima Luciano Ribeiro, conforme laudo de lesões corporais de f
l
. 104.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares, por determinação do COPOM, prosseguiram até ao local supracitado a fim de averiguar acidente de trânsito com vítimas envolvendo três veículos.

Ao chegarem no local, os agentes fizeram, contato com o
d
enunciado, que conduzia o veículo Fiat Palio de placa GZF -1254, bem como com a nacional Wanesa Rodrigues do Nascimento, condutora da GM S
1
O, de placa MRQ-5575. No local também havia um automóvel VW Gol de placa MPW-1 725, onde estavam as vítimas que foram socorridas e levadas ao hospital Santa Casa.

Segundo o apurado, o denunciado estava conduzindo o veículo automotor Fiat Palio sentido Frade x Cachoeiro de forma negligente e imprudente, fazendo zigue-zague pela rodovia, quando invadiu a contramão de direção e colidiu lateralmente com o VW Gol. Com o impacto, o VW Gol girouna rodovia, colidindo com a GM SIO, conduzida pela sra. Wanessa. Devido à colisão, a vítima Luciano Ribeiro, que conduzia o veículo VW Gol, sofreu as lesões corporais descritas no laudo de lesões de fi. 104 e a vítima Maria da Penha da Silva Conceição, que se encontrava no carona, veio a óbito conforme laudo de exame cadavérico de fl. 86.

Durante o contato com o denunciado, a guarnição percebeu que o olhos estavam avermelhados, com forte odor etílico no hálito, desordem nas vestes, sonolência e falante. Diante disso, os policiais indagaram sobre a ingestão de bebida alcoólica, tendo o denunciado confessado que havia tomado cervejas junto com sua namorada, de modo que foi confeccionado o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 25). Afirmou ainda que não possuía habilitação”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenad
o
pela prática dos delitos previstos nos artigos 302, § 3°, e 303, c/c § 1°, inciso I ,do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

Feita essa breve introdução, destaco que em razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição, bem como para que a pena seja fixada no mínimo legal, com a consequente readequação do regime prisional.

Em relação ao pleito absolutório, afirmou que “não há nos autos provas convincentes de que o apelante tenha invadido a faixa de rolagem e abalroado o veículo Gol conduzidos (sic) pelas vítimas, pelo contrário, de acordo com a fala de Martha Lemos que presenciou o fato, o Gol é que teria invadido a faixa de rolagem do réu”.

Nesse contexto, pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
em favor do ora apelante.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, é indubitável que a materialidade dos delitos restou comprovada por meio dos diversos documentos colacionados ao Inquérito Policial nº 019/2018, sobretudo o Boletim Unificado nº 35255061 de fls.21/24, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 26, o Laudo de Exame Cadavérico RG nº 080/2018, às fls. 86/87, e o Laudo de Exame de Lesões Corporais RG nº 1514/2019, à fl. 104.

Acerca da autoria, trago à colação excertos da r. sentença que evidenciam a comprovação da prática delitiva por parte do apelante. Confira-se:

“A autoria restou satisfatoriamente comprovada, mormente aos depoimentos prestados pelos policiais e testemunha, tanto em sede policial quanto em juízo.

A testemunha arrolada pela acusação, PM Luciano Carvalho Fernandes, inquirido em sede judicial, explanou:

“(...) chegando no local, visualizei 3 automóveis envolvidos, com os donos. As vítimas já teriam sido encaminhadas para atendimento médico, enquanto isso, estava a condutora da S10 e ora acusado. Conversando com ele, deu pra sentir o cheiro de álcool pelo hálito dele, fora estar com o olho vermelho, não conseguindo manter o equilíbrio, tava (sic) totalmente em estado de embriaguez alcoólica. Eu perguntei se ele tinha feito o uso de bebida alcoólica e ele respondeu que sim, que fez uso de cerveja, enquanto ele estava no motel junto com a namorada (...) eu perguntei se ele tinha habilitação, ele informou que não (...) uma das vítimas do dano informou que visualizou o condutor transitando na rodovia em 'zigue-zague', quando adentrou na contramão e colidiu frontalmente com o gol e surgiu as vítimas (...)”.

A testemunha arrolada pela acusação, PM Renan Rocha Alves, inquirido em sede judicial, informou que se recorda que o acidente envolveu 3 (três) veículos e ocasionou uma lesão e uma morte, bem como informou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico e desequilíbrio.

A testemunha arrolada pela acusação, Wanessa Rodrigues do Nascimento, inquirida em juízo, narrou:

“(...) esse Palio cinza saiu do Motel Ortiga e ele vinha na minha frente fazendo 'zigue-zague' (...) quando chegou na altura do Morro do Lixo, ele invadiu a contramão e acertou o Gol. Ai o Gol rodou, e infelizmente colidiu na minha caminhonete (...) na hora que o Gol me acertou, eu praticamente estava no acostamento parada porque ele veio rodando (...) colidiu na mão contrária, acertando o Gol (...)”.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o veículo automotor Fiat Palio, sentido Frade x Cachoeiro, de modo negligente e imprudente, considerando que realizava 'zigue-zagues' na pista, no momento em que invadiu a contramão e colidiu com veículo VW Gol, conduzido pela vítima Luciano Ribeiro, que seguia na via de direção contrária.

Com o impacto, o veículo VW Gol girou na rodovia e colidiu com o veículo GM S10, conduzido pela testemunha Wanessa Rodrigues. Devido ao choque dos veículos, o condutor do automóvel VW Gol, Luciano Ribeiro, sofreu lesões corporais, conforme o Laudo de fls. 104 e a vítima Maria da Penha da Silva Conceição, que se encontrava no carona, veio a óbito, conforme laudo cadavérico, fls. 86.

Após a chegada da guarnição, os policiais que participaram da diligência perceberam que o acusado apresentava fortes sinais de embriaguez, uma vez que seus olhos estavam avermelhados, com forte odor etílico, desordem nas vestes e desequilíbrio. Com isso, foi confeccionado o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, fls. 25.

Convém mencionar que o acusado não possuía permissão ou habilitação para dirigir automóveis, de modo que comprova que, além de cometer crimes, o denunciado realmente agiu de forma negligente e imprudente, ao colocar em risco a integridade física e patrimonial de diversas pessoas com sua conduta.

Frisa-se que os policiais inquiridos em juízo, confirmaram que o acusado estava alcoolizado no momento do acidente, sendo visível seu estado de embriaguez. Para mais, a testemunha Wanessa Rodrigues do Nascimento, inquirida em juízo, informou que visualizou o momento no qual o acusado invadiu a contramão e atingiu o veículo VW Gol, o qual, em virtude do impacto, veio a colidir com seu automóvel.

Informo que, embora tenha sido intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento para esclarecer o fatos, razão pela qual foi aplicado o art. 367, CPP, para dar prosseguimento ao feito.

No entanto, convém mencionar que o PM Luciano Carvalho Fernandes, o qual confeccionou o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, em juízo, informou que o acusado confessou estar alcoolizado no momento do acidente”.

Ou seja, como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “constata-se que a tese defensiva se encontra dissociada com os demais elementos de prova carreados nos autos, sobretudo os depoimentos testemunhais, que foram unânimes no sentido de apontar que o réu, inabilitado, conduziu veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas e, agindo com negligência e imprudência, invadiu a contramão de direção, vindo a colidir lateralmente com o VW Gol, que consequentemente girou na rodovia devido à força do impacto e colidiu com terceiro veículo”.

Sob tal perspectiva, da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Essas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (
in
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

Assim, a partir do entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade da compensação de culpas no âmbito do Direito Penal, nos exatos termos elencados pelos arts. 34, 35 e 37, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como da inconteste inobservância do dever de cuidado por parte do apelante “ao realizar manobras arriscadas na direção de veículo automotor, bem como invadir a faixa de rolamento contrária, após ter ingerido bebida alcoólica e sem possuir habilitação para dirigir”, entendo que a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA E INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA EM SUA REGULAR MÃO DE DIREÇÃO.
Imprudência evidenciada pelo conjunto probatório. Quebra do dever objetivo de cuidado. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Impossibilidade, ademais, de compensação de culpas em direito penal. Condenação mantida
. Recurso. Nega provimento. (TJPR; ApCr 0027263-25.2020.8.16.0021; Cascavel; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 03/06/2023; DJPR 03/06/2023).

Prosseguindo, requer a defesa, como segundo ponto suscitado em suas razões, a fixação da pena no mínimo legal, sob a alegação de que “a culpabilidade lhe é favorável, tendo o juízo de piso utilizado fundamentação não idônea para distancia (sic) pena-base”, eis que “não é possível afirmar que o apelante ingressou na faixa contrária por meio de manobra proibida”.

No ponto, de igual modo, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Nessa linha, revelou-se amplamente demonstrado que o apelante, inabilitado, conduziu veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas e, agindo com negligência e imprudência, invadiu a contramão de direção vindo a colidir lateralmente com o VW Gol, que consequentemente girou na rodovia devido a força do impacto e colidiu com terceiro veículo, circunstâncias suficientes para aferir o maior grau de censura do seu comportamento.

Sob essa ótica, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu [...].” (HC 232.861/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).

Por fim, como bem destacado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, impende salientar que o regime em semiaberto foi corretamente fixado, “tendo em vista a reincidência do acusado (sentença penal condenatória pelo crime de furto qualificado nos Autos n° 0000226-54.2010.8.08.0002), com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal”.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso

e a ele NEGO

PROVIMENTO
,

mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)